Tribunal: TJSP
Processo: 0011387-95.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011387-
95.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUANA
APARECIDA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade da
apelante, Luana Aparecida Ribeiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o, e 119, todos do Código Penal. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011387-95.2013.8.26.0506 -Voto no 35.657
2
Apelação Criminal com Revisão no 0011387-95.2013.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.657
Apelação criminal
Apropriação indébita qualificada e
estelionato
Sentença condenatória
Preliminar de
nulidade do processo por cerceamento de defesa, em face
do indeferimento de diligência ou, subsidiariamente, a
isenção
do
pagamento
da
prestação
pecuniária

Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e
a
deste
julgamento

Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Luana Aparecida Ribeiro, por infração ao artigo
168, parágrafo 1°, inciso III, combinado com o artigo 71, caput, por
várias vezes; e artigo 171, caput, combinado com o artigo 71, caput, por
várias vezes, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, foi
condenada às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, pela
apropriação indébita; e mais 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, pelo estelionato, tudo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011387-95.2013.8.26.0506 -Voto no 35.657
3
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária destinada à vítima, no valor de 5
(cinco) salários mínimos.
Inconformada,
recorre
a
sentenciada.
Em
preliminar, suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa,
em face do indeferimento de diligência ou, subsidiariamente, requer
apenas a isenção do pagamento da prestação pecuniária.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade das penas
corporais impostas à apelante, inferiores a dois anos, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, CP).
Anote-se, ainda, que conforme dispõe o artigo
119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a causa extintiva
da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011387-95.2013.8.26.0506 -Voto no 35.657
4
exame, consumou-se o prazo legal entre a data da publicação da r.
sentença condenatória (01.03.2016 fl. 420), e a deste julgamento, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição da
apelante, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente, prejudicada, assim, a análise dos temas postos
no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas de multa
e restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves prescrevem
com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade da apelante, Luana
Aparecida Ribeiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o, e 119, todos do Código Penal.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.